Tribunal: STM
Processo: 7000466-76.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ENTORPECENTE. LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL CASTRENSE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. 1. O simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente. 2. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam. 3. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes. 4. São inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão do Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000466-76.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: LUCAS DE SOUSA MENDES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000466-76.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: LUCAS DE SOUSA MENDES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. DPU. MPM. ENTORPECENTE. LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
PROPORCIONALIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL
CASTRENSE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM.
1. O simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo
ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar,
sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente.
2. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da
Proporcionalidade no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de
drogas e o serviço militar não se misturam.
3. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias
constitucionais vigentes.
4. São inaplicáveis os institutos previstos na Lei nº 11.343/06 em razão
do Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União
e pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de maio de 2023, que, por unanimidade,
condenou o ex-Soldado LUCAS DE SOUSA MENDES à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade
e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 3 de novembro de 2022 e recebida em 4 de
novembro de 2022, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (APM nº 7000279-
42.2022.7.02.0002, Evento 1, INIC1 e RECDEN2):
"(...), no dia 2 de novembro de 2022, por volta das 8:20 hs, o denunciado trouxe
para dentro de organização militar certa quantidade de maconha, acondicionada
num invólucro plástico, dentro de uma bolsa preta, e também um cigarro artesanal
de maconha, parcialmente consumido.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o soldado Victor Orosco da Silva, que
estava de serviço no P1, ligou para o P2, solicitando a presença do cabo de dia,
Maurício Soares de Souza, que se dirigiu até o local. Lá chegando, o soldado
Orosco lhe informou que, ao realizar a faxina no P1, após ter rendido o soldado
Navarro, encontrou uma bolsa contendo substância aparentemente entorpecente, e
entregou a ele os objetos encontrados.
Imediatamente, ambos se dirigiram ao alojamento da equipe de serviço, tendo o
Cabo Maurício Soares de Souza indagado aos militares que estavam de serviço no
P1 a quem pertenciam os objetos encontrados, sendo que o denunciado acabou
admitindo que eram dele.
Em seguida, o denunciado foi conduzido até a presença do Oficial de Dia, Tenente
Chrysler Dutra Oliveira da Silva, a quem informou que tinha mais um cigarro de
maconha em seu poder, sendo então realizada uma revista pessoal, apreendendo-se
um cigarro artesanal parcialmente consumido. Em seguida, foi lavrado o auto de
prisão em flagrante em epígrafe.
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram apreendidos os objetos encontrados no P1, notadamente a bolsa que
continha substância aparentemente entorpecente e o invólucro plástico contendo
substância entorpecente que estava em seu interior, e o cigarro artesanal,
encontrado em revista pessoal realizada no denunciado (Evento 1, fls. 10/11). Os
objetos foram lacrados individualmente, e encaminhados para perícia no Instituto
de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que emitiu
laudo de constatação que detectou em todos os itens a presença da substância
TETRAHIDROCANNAINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) (Evento 1, fls.
12/15).
Ao ser ouvido pelo oficial presidente do APF, o ora denunciado admitiu que a bolsa
e a substância entorpecente encontrada no P1 lhe pertenciam, e informou que
também mantinha em seu poder um cigarro de maconha. Alegou que não havia
consumido a substância durante seu quarto de hora, nem no alojamento da equipe
de serviço, mas confessou que havia consumido anteriormente, no alojamento dos
soldados do efetivo do GAP (Evento 1, fls. 17).
A testemunha soldado Orosco confirmou ter encontrado uma bolsa contendo
substância entorpecente acondicionada num invólucro plástico no P1, enquanto
realizava faxina, e que o denunciado admitiu que lhe pertenciam (Evento 1, fls. 16).
O Cabo Mauricio Soares de Souza e o soldado Nicolas Ramos Navarro também
confirmaram que o denunciado admitiu que os itens encontrados pelo soldado
Orosco eram dele (Evento 1, fls. 16 e 17). (...)."
O Réu, nascido em 9 de setembro de 2003, contava com menos de 21
(vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos que
merecem destaque (APF nº 7000275-05.2022.7.02.0002):
Termo de Apresentação (Evento 1, INIC1, Fl. 2);
Termo de Apreensão (Evento 1, INIC1, Fl. 10/11);
Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, INIC1, Fls. 16 a 18);
Exame de higidez (Evento 1, INIC1, Fls. 24 a 29 e Evento 22,
DOC1);
Laudo de Constatação nº 350.485/22 (Laudo Preliminar), de 2 de
novembro de 2022, emitido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica -
Núcleo de Exames de Entorpecente -, do Estado de São Paulo (Evento 1, INIC1,
Fls. 12 a 15);
Relatório dos itens encontrados com o Apelante (Evento 1, INIC1,
Fls. 21 e 22);
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatório do IPM (Evento 1, INIC1, Fls. 31 a 32); e
Alvará de Soltura (Evento 22, ALVSOLTURA2).
Em 8 de novembro de 2022, acostou-se aos autos o Laudo Pericial nº
351.227/22 (Laudo Definitivo), elaborado pela Superintendência da Polícia Técnico-
Científica - Núcleo de Exames de Entorpecente -, do Estado de São Paulo, com a
seguinte conclusão, in verbis (APM nº 7000279-42.2022.7.02.0002, Evento 9,
LAUDOPERIC1):
Item 1 Este Item refere-se ao item 1 do Laudo 350.485/2022.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de
Fourier
e
foi
DETECTADA
presença
da
substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).
Item 2 Este Item refere-se ao item 2 do Laudo 350.485/2022.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de
Fourier
e
foi
DETECTADA
presença
da
substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). (Grifamos.)
Em 16 de novembro de 2022, o Acusado foi devidamente citado,
oportunidade em que manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública
da União (APM nº 7000279-42.2022.7.02.0002, Evento 14, MANDCITACAO2 e
CERT1).
Conforme Certidão, datada de 3 de fevereiro de 2023, o Acusado foi
licenciado das fileiras da Aeronáutica (APM nº 7000279-42.2022.7.02.0002, Evento
40, CERT1).
Arroladas pelo MPM, foram ouvidas, em Juízo, as seguintes
testemunhas: Cabo MAURÍCIO SOARES DE SOUZA e Soldado VICTOR
OROSCO DA SILVA, cujos depoimentos foram colhidos na forma de gravações
audiovisuais (APM, Evento 57, VIDEO1 e VIDEO2).
O Parquet dispensou a oitiva da testemunha Soldado NICOLAS
RAMOS NAVARRO, tendo declarado o encerramento da produção testemunhal.
Ato contínuo, o Acusado foi qualificado e interrogado, oportunidade
em que confirmou serem verdadeiros os termos da Denúncia (APM, Evento 57,
VIDEO3).
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM,
Evento 62, MANIF1 e Evento 64, COTA1).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado
como incurso no crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pugnando, ainda, pela
aplicação apenas da sanção prevista no inciso I do referido artigo (advertência sobre
os efeitos das drogas) (APM, Evento 70, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a DPU requereu a absolvição e, subsidiariamente, a
aplicação das medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06
(APM, Evento 74, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 18 de maio de 2023, o Conselho Permanente de Justiça
para o Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, condenou o Acusado LUCAS DE SOUSA MENDES à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. (APM, Evento 98, VIDEO1 a VIDEO4 e
Evento 97, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 29 de maio de 2023, intimando-se o
MPM em 29 de maio de 2023 e a DPU em 8 de junho de 2023 (APM, Evento 100,
SENT1, Evento 103 e 128).
Irresignada a DPU, em 9 junho de 2023, e o MPM, em 29 de maio de
2023, interpuseram tempestivos Recursos de Apelação (APM, Evento 130,
APELAÇÃO1, e Eventos 104, COTA2, e 105, PET1).
A DPU, em suas Razões, requer a reforma da Sentença para que seja o
Apelante absolvido, sustentando as teses da inconstitucionalidade da criminalização
do uso de drogas e da aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, em atenção à alteração legislativa
trazida pela Lei nº 13.491/17 (Evento 1, RAZAPELCRIM3).
Em suas Razões, o MPM requer que a conduta seja recapitulada para a
infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, apontando que o art. 290 do CPM
não teria sido recepcionado pela Constituição Federal por violar o Princípio da
Proporcionalidade (Evento 1, RAZAPELCRIM1).
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o MPM reportou-se às suas Razões para ratificar a
condenação nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como afastou as demais
teses da Defesa (Evento 1, CONTRAZ2).
A DPU, em Contrarrazões, confirmou os termos de suas Razões, bem
como as do MPM (evento 1, PET4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo
conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos pela DPU e
pelo MPM para que seja mantida a Sentença condenatória nos seus exatos termos
(Evento 6, PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos,
devendo, pois, ser conhecidos.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União e pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de maio de 2023, que, por unanimidade,
condenou o ex-Soldado LUCAS DE SOUSA MENDES à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade
e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A DPU, em suas Razões, requer a reforma da Sentença para que seja o
Apelante absolvido, sustentando as teses da inconstitucionalidade da criminalização
do uso de drogas e da aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, em atenção à alteração legislativa
trazida pela Lei nº 13.491/17 (Evento 1, RAZAPELCRIM3).
Por seu turno, o MPM, em suas Razões, requer que a conduta seja
recapitulada para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, apontando que o
art. 290 do CPM não teria sido recepcionado pela Constituição Federal por violar o
Princípio da Proporcionalidade (Evento 1, RAZAPELCRIM1).
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apontam os autos, em síntese, que, no dia 2 de novembro de 2022, por
volta das 8h20min, o Acusado trouxe, para o interior do Grupamento de Apoio de
São Paulo (GAP-SP), substância entorpecente, a qual foi devidamente apreendida e
posteriormente periciada, constando se tratar de maconha.
Relativamente à materialidade e à higidez da cadeia de custódia,
impende registrar que o material foi apreendido no instante do flagrante, na presença
do Acusado, do Cabo MAURICIO SOARES DE SOUZA e do Soldado VICTOR
OROSCO DA SILVA, tendo o Exame Preliminar da Substância sido realizado no
mesmo dia dos fatos, qual seja, 2 de novembro de 2022.
Os laudos periciais das substâncias apreendidas revelam a presença de
"TETRAHIDROCANABINOL (TCH)", substância entorpecente capaz de causar
dependência física e/ou psíquica.
Vejamos, in verbis, conclusão dos Laudos:
LAUDO PERICIAL Nº 350.485/2022 (PRELIMINAR)
"Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL(THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)."
LAUDO PERICIAL Nº 351.227/2022 (DEFINITIVO)
"Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de
Fourier
e
foi
DETECTADA
presença
da
substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS
344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)." (Grifamos.)
Além disso, não houve qualquer incongruência na especificação do
material apreendido e periciado, nem mesmo no caminho percorrido, conforme
descrição dos seguintes documentos:
TERMO DE APREENSÃO (consta foto do material)
"(...) 1 - cigarro artesanal, possivelmente produto de entorpecente já brevemente
consumido com sinais de carbonização. 2 - quantia de material possivelmente
produto de entorpecente, mantido em invólucro plástico. 3 - bolsa
carteiro/transversal com material aparentemente sendo entorpecente em seu
fundo.
O material foi apreendido no local posto I e no alojamento dos soldados de serviço
do Grupamento de Apoio de São Paulo - GAP/SP e depositado em invólucros
separados, devidamente lacrados com os lacres nº 00000349, 00000355, 00000356,
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entregue ao S1 SAD VINICIUS ALBERTODE ASSIS SOARES encaminhado para
perícia na Polícia Científica de São Paulo." (Grifamos.)
LAUDO PERICIAL Nº 350.485/2022
Dos Materiais Recebidos e Examinados (3 Item(s)):
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s)
lacrado(s), acompanhado da requisição de exame pericial. O Exame do mesmo
revelou
Item I (Acondicionado sob o lacre 00000356)
Descrição:
invólucro(s)
plástico(s)
encerrando
cigarro(s)
artesanal(ais)
parcialmente queimado(s). confeccionado(s) em papel, contendo fragmentos
vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e
frutos. Massa Líquida: 0,37 grama(s).
Quantidade retirada para análise e/ou contraperícia: Uma amostra de 0,37
grama(s) foi aqui retirada para análises. O material remanescente destas análises
foi aqui armazenado no cofre deste Núcleo de Exames de Entorpecentes (NEE)
fechado sob o número identificador 39.654/2022-1. Este material será
posteriormente utilizado para a elaboração do Laudo Definitivo, complementar a
este Laudo de Constatação, sendo o remanescente das análises definitivas também
armazenado no cofre do NEE, sob o titulo de contraperícia.
Item 2 (Acondicionado sob o lacre 00000355)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de substância de aspecto
resinoso de coloração amarronzada e de morfologia irregular. Massa Líquida: 0,5
grama(s).
Quantidade retirada para análise e/ou contraperícia: Uma amostra de 0,5
grama(s) foi aqui retirada para análises. O material remanescente destas análises
foi aqui armazenado no cofre deste Núcleo de Exames de Entorpecentes (NEE)
fechado sob o número identificador 39.654/2022-2. Este material será
posteriormente utilizado para a elaboração do Laudo Definitivo, complementar a
este Laudo de Constatação, sendo o remanescente das análises definitivas também
armazenado no cofre do NEE, sob o titulo de contraperícia.
Item 3 (Acondicionado sob o lacre 00000349)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando BOLSA DE COR PRETA.
Quantidade retirada para análise e/ou contraperícia: Os resquícios/sujidades da
superfície do material foram removidos com uso de solventes adequados, sendo toda
a amostra obtida utilizada nas análises do presente laudo. Face a sua exiguidade
não foi possível armazenar amostra de contraperícia.
LAUDO PERICIAL Nº 351.227/2022 (DEFINITIVO)
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 DO MATERIAL - O exame do mesmo revelou:
Item 1 Este Item refere-se ao item 1 do Laudo 350.485/2022.
Descrição: invólucro plástico encerrando fragmentos vegetais ressequidos, referente
à contraperícia aqui armazenada que foi retirada quando das análises vestibulares.
Massa/Volume Líquido: 0,37 g, de um total de 0,37 g, pesado e periciado pelo
Perito Criminal Silvana Sylos Lima de Mello, quando da elaboração do Laudo de
Constatação REP nº 350.485/2022.
Item 2 Este Item refere-se ao item 2 do Laudo 350.485/2022.
Descrição: invólucro plástico encerrando porção de substância de aspecto resinoso
de coloração amarronzada e de morfologia irregular, referente à contraperícia aqui
armazenada que foi retirada quando das análises vestibulares.
Massa/Volume Líquido: 0,5 g, de um total de 0,5 g, pesado e periciado pelo Perito
Criminal Silvana Sylos Lima de Mello, quando da elaboração do Laudo de
Constatação REP nº 350.485/2022. (Grifamos).
Portanto, dúvidas não restam quanto à materialidade e nem quanto à
preservação da cadeia de custódia.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em
Juízo, o qual confirmou ser verdadeiro o fato de estar de posse de entorpecente no
quartel.
Destaca-se que, ao ser interrogado, o ex-Soldado LUCAS DE SOUSA
MENDES asseverou que chegou a fazer uso da droga no alojamento de Soldados e
confirmou que, no recrutamento, teve instrução sobre a proibição do porte de
entorpecente no quartel.
Além da confissão, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo
são uníssonos e confirmam os termos descritos na peça acusatória, não havendo
dúvidas quanto ao autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto
às circunstâncias do delito.
O Cabo MAURÍCIO SOARES DE SOUZA, Cabo da Guarda no dia
dos fatos, em síntese, relatou que, durante a passagem de serviço, foi acionado no
posto de serviço para o qual o Acusado estava escalado, local onde lhe foi entregue o
entorpecente.
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Disse que se dirigiu ao alojamento da equipe de serviço e questionou
os militares escalados para o posto onde foi encontrado o entorpecente, sobre a
substância, sendo que todos negaram a posse. Contudo, ao perguntar mais uma vez,
o Acusado assumiu a posse. Destacou que o entorpecente estava embalado em um
plástico transparente. Acrescentou que também foi encontrado com Acusado um
cigarro artesanal de maconha, semicombusto. Por fim, informou que o Acusado
estava de serviço, porém não armado.
O Soldado VICTOR OROSCO DA SILVA, em síntese, relatou que, ao
fazer a faxina no posto de serviço, encontrou o entorpecente, então acionou o Cabo
da Guarda, que recolheu a substância e dirigiu-se ao alojamento para perguntar aos
militares de quem era o material encontrado, sendo que o Acusado assumiu a posse -
somente - após o Cabo da Guarda perguntar aos militares uma segunda vez.
Confirmou que estava presente no momento da revista nos pertences
do Acusado e viu quando foi encontrada, dentro de uma bolsa, mais substância
entorpecente. Por fim, informou que o Acusado estava de serviço, porém não
armado.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são
contestadas no Recurso, passemos à análise das alegações dos Apelos.
No que tange ao requerimento da Defesa para que seja reconhecida a
inconstitucionalidade da tutela penal para o usuário de drogas, especialmente quanto
ao tratamento penal da conduta de “porte de drogas para consumo próprio”,
inicialmente, cabe observar que o art. 290 do Código Penal Militar está válido,
vigente e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão, seja
por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua
aplicação.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de
entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá pela especialidade da Legislação
Castrense, não havendo que se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no
art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de
substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com
aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na
vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem
jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n°
11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC:
não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do
CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de
ofício; prejudicado o pedido". (STF. HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora
Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ, cujo
relator para o Acórdão foi o Ministro AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e
pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA (julgado em
23/10/2007).
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios
norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o
maior rigor da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Relativamente à aplicação do Princípio da Insignificância, tese
suscitada sob a égide da ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale ressaltar que
o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em
poder do Acusado - frisa-se -, no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de
ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e
o consequente rigor no dever de retidão, no qual estão inseridos os membros das
Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal.
Certo é que levando em conta a valoração de juízo diferenciada para
situações que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em
que o agente está inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das
regras de convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética,
da moral, da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da
lealdade, do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina militares.
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras
de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas
equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo,
dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência,
com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem
democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF –
Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro
GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº
123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em
2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é
potencialmente capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações
físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais para o afastamento do Princípio da
Insignificância ao caso ora em análise (quantidade suficiente para confecção de ao
menos um cigarro).
É inconteste que a quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Portanto, torna-se inviável
a absolvição com base na tese da insignificância, posto que o desvalor da conduta
atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de não empregar o Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados
ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte
ementa que trago à colação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo
não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000528-
24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). Grifo nosso.
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da
eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO
FIGUEIREDO (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no
interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo
consigo’, dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda
que ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser
enxergada apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no
âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu
todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições
Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do
acusado de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de
substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas
fardas ‘fininhos’ de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram
cigarros de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício?
(...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE,
Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Exclui-se, pois, a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito
penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas,
pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na
hierarquia e na disciplina militares.
Noutra perspectiva, destaco que o Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO
DE
ATIVIDADE
DE
TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE:
IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE
DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em
substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu
conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise
para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da
ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim
nas instâncias administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA -
BAHIA; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017.
Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1
KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a
aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os
pressupostos necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a
conduta foi ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica
provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade
material do fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de
perigo efetivo de lesão.
Em relação ao caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, nos
moldes alegados pela Defesa, cumpre salientar que o bem jurídico penal-militar
tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar, mas,
também, à incolumidade pública, assim como a hierarquia e a disciplina, e que as
esferas administrativa e judicial são independentes.
Destaca-se que cabia à Organização Militar na que servia o Acusado
verificar a necessidade ou não de sua permanência nas fileiras da Força. Por outro
lado, ao Judiciário cabe apreciar e julgar as condutas consideradas ilícitas. Tendo a
conduta do Apelante amoldado-se perfeitamente ao tipo do art. 290 do CPM, cabe a
esta Justiça Especializada a apreciação da matéria, pois qualquer providência que
tenha sido adotada no âmbito administrativo não repercute nesta seara.
Dessa forma, o ato administrativo não anula e não interfere na Ação
Penal Militar. Portanto, as duas atuações são legítimas, necessárias e plenamente
autônomas, não sendo o caso de deixar de aplicar um pela anterioridade da outra.
Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA. (...). Tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser
apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a reprimenda
prevista no art. 290 do Código Penal Militar, além de estar em consonância com os
Postulados constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática. Em
que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-
se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense. (...)". (STM. Apelação nº 7000028-
55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 28/5/2020, Data de Publicação: 10/6/2020). (Grifos nossos.)
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do
Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense.
Igualmente, concernente ao pedido de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06, apresentado tanto pela Defesa quanto pelo Parquet, há de se atentar
para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se
aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque
o Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de se
negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis
pode causar à segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e,
reflexamente, à sociedade como um todo.
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar
impede a incidência da Lei nº 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art.
290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum, ou
mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
Todavia tal premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o
CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância
entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
basilares das Forças Armadas.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita
à Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios
da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. 4.O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do
STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No
mesmo
sentido,
têm-se:
Apelação
nº
7000158-
45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em
22/10/2020); e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 5/3/2020).
Reitero, pois já enfatizado, que se deve ter em conta a manutenção dos
princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os
princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar.
Nesse ponto, ratifica-se a posição de que não há como afastar o
Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense, haja vista o entendimento dado
pelo Enunciado de Súmula nº 14 de Jurisprudência do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a
competência para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos
à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se
trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código
Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta
Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei nº 13.491/17 nos trouxe competência suplementar, quando
não houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas
disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal
comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM
deve continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, igualmente é incabível a aplicação de medidas restritivas
de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
Portanto, não assiste razão aos pleitos apresentados pela Defesa e pelo
Ministério Público Militar, devendo ser mantida a condenação nos seus exatos
termos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356220v10
e do código CRC b7c708ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 9/11/2023, às 15:27:37
7000466-76.2023.7.00.0000
40001356220 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR